Tribunal: TJPA
Processo: 0801748-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801748-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: HAROLDO MIGLIO COELHO, WALMIR MIGLIO COELHO, RAIMUNDO MIGLIO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTERIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado na inicial pela autora/agravante para determinar o bloqueio do Apartamento nº 2200 do Edifício “Bellágio”, situado na Rua dos Timbiras, nº 1771, das Aplicações financeiras e da conta corrente junto ao Banco do Brasil, que somam R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e, o bloqueio junto ao Detran-PA do registro do veículo marca Toyota Corola, placa QDE8518, modelo 2016, ante a ausência de comprovação da existência de união estável.

2. Pretende a parte recorrente com presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que conheceu o Sr. Wladimir Miglio Coelho, no ano de 1983, momento em que começou a trabalhar diretamente com ele como “cuidadora” e no ano seguinte, em 1984, começaram a se relacionar (namorar) e entre idas e vindas, em 10/05/2003 teriam começado de fato a viver em união estável, tornando-se pública a partir de então a referida convivência, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

3. Com efeito, a união estável possui
status
de entidade familiar, tendo como característica uma convivência notória, onde os integrantes devem viver como se casados fossem, ou seja, serem reconhecidos como um par, não deve a relação ser transitória, e sim contínua e duradoura, e ainda ter o objetivo constituir família.

4. Analisando detidamente dos autos, não é possível concluir sequer se a agravante mantinha uma relação amorosa com o
de cujus
, não restando comprovado o convívio com o objetivo de formação de uma família, e ao contrário do alegado por esta, o documento de declaração por si apresentado (ID 8174749) não comprova a existência da união estável, tendo em vista que foi emitida após dois meses do falecimento do Sr. Wladimir Miglio Coelho.

5. Ademais, os documentos acostados pelos ora agravados dão indício de que a requerente/agravante possuía, tão somente, uma relação empregatícia na qualidade de cuidadora do falecido (ID 9441489).

6. Destarte, a união estável deve ser caracterizada pela publicidade, continuidade, estabilidade e o objetivo de constituição de família, bem como, afastado qualquer impedimento matrimonial por qualquer dos companheiros, devendo a parte autora se desincumbir de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, e uma vez não demonstrados tais requisitos, não há como ser reconhecida a existência de união estável.

7.
Nesse sentido,
não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela norma processual, revela-se
imprescindível necessidade de dilação probatória no sentido de comprovar cabalmente a existência de
união

estável alegada pela parte recorrente.

8. Dessa forma, não tendo sido carreados nos autos, provas testemunhais e documentais, capazes de sustentarem as alegações da agravante, impositiva é a manutenção da decisão ora recorrida, ao menos, nesse momento processual.

9. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
MARIA DAS GRACAS PINHEIRO RODRIGUES
e ora agravados
HAROLDO MIGLIO COELHO; WALMIR MIGLIO COELHO e RAIMUNDO MIGLIO COELHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801748-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

MARIA DAS GRACAS PINHEIRO RODRIGUES

AGRAVADOS:

HAROLDO MIGLIO COELHO; WALMIR MIGLIO COELHO e RAIMUNDO MIGLIO COELHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
MARIA DAS GRACAS PINHEIRO RODRIGUES
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família de Icoaraci/PA que, nos autos da
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº 0875847-46.2021.8.14.0301), indeferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo com ora agravados
HAROLDO MIGLIO COELHO, WALMIR MIGLIO COELHO e RAIMUNDO MIGLIO COELHO
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“In casu, não há evidência, por ora, da probabilidade do direito vindicado, diante da ausência de suporte probatório suficiente para atestar a existência da união estável alegada, nestes termos, considerando que o direito à meação de parte dos bens descritos na inicial decorre da existência da união estável em debate, não havendo nos autos prova robusta do referido instituto, não há como presumir-se o direito da demandante de 50% (cinquenta por cento) do suposto patrimônio do ex-casal, razão pela qual, destarte,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada, podendo reapreciar o pleito após a instauração do contraditório.”

Inconformada, a requerente
MARIA DAS GRACAS PINHEIRO RODRIGUES
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 8174741).

Aduz que conheceu o Sr. Wladimir Miglio Coelho, no ano de 1983, momento em que começou a trabalhar diretamente com ele como “cuidadora” e no ano seguinte, em 1984, começaram a se relacionar (namorar) e entre idas e vindas, em 10/05/2003 começaram de fato a viver em união estável, tornando-se pública a partir de então a referida convivência, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

Afirma que, apesar de não terem formalizado a união em cartório antes do falecimento, o casal imprimia à sociedade a precisa sensação de que constituíam uma nítida família conjugal, organizada nos moldes do casamento tradicional, merecendo ver reconhecida por sentença a sociedade havida entre as partes.

Destaca que estava na posse do imóvel em que morava com o
de cujus
, entregando a chave a advogada que prestava serviços ao Sr. Wladimir em vida e, que, agora, foi constituída como representante dos irmãos do falecido, salientando que, além da chave do apartamento, entregou ainda os documentos pessoais e a chave do carro que já foi vendido, possivelmente de forma fraudulenta por seus irmãos.

Assevera que a relação entre eles fora estável e duradoura, era pública e com
animus
de constituir família, prova disso foi que os porteiros do prédio em que moravam, assinaram em cartório documento reconhecendo que a recorrente vivia em união estável com o falecido e, além deles, o médico que cuidava há anos da saúde do Sr. Wladimir, de igual modo, declarou em documento particular a união havida entre a recorrente e o falecido.

Ressalta a existência de elementos concretos de que os irmãos do falecido já colocaram o imóvel à venda, bem como, já venderam de forma ilegal o veículo do casal, o que justifica o receio da recorrente em ter seus direitos preteridos, sendo patente o risco concreto e objetivo ao direito perseguido, a justificar o deferimento da medida liminar.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender a decisão ora combatida, deferindo a liminar requerida, no sentido de determinar o bloqueio/reserva do 1) apartamento nº2200 do Edifício “Bellágio”, situado na Rua dos Timbiras, nº 1771, devidamente registrado no cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis, Lº 2-EK, fls. 174, Matrícula nº 42471; 2) aplicações financeiras e conta corrente junto ao Banco do Brasil: Brasil Prev Exclusivo VGBL matrícula 7419579-4 e Brasil Prev VGBL matrícula 211.711470-3, que somam mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais); 3) veículo Marca Toyota Corola, placa QDE8518, modelo 2016, junto ao Detran/Pa, requerendo ainda, a gratuidade de justiça, conforme art. 5º, LXXIV da CF e Lei nº 1060/50 e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora vergastada, ratificando os termos da liminar ora requerida.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de tutela recursal (ID 8174741).

Em sede contrarrazões (ID 9441113), pugnam os agravados pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (ID 10132903).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 47473985),
in verbis
:

“1. RECEBIMENTO DA INICIAL

A exordial merece ter curso pelo procedimento comum (CPC, Livro I, artigos 318 e seguintes) porque preenche os requisitos dos artigos 319 a 330 do CPC.

Sublinha-se que o feito tramitará em segredo de justiça nos termos do artigo 189, II, do Código de Processo Civil.

2. GRATUIDADE PROCESSUAL

A parte autora alega não ter condições de pagar as despesas do processo. A gratuidade processual depende da afirmação pela pessoa natural de que é economicamente hipossuficiente (CPC, artigo 99, § 3º).

In casu, o contexto fático narrado na inicial e os documentos anexados comprovam a necessidade da parte requerente, portanto, nos termos do artigo 98 do CPC,
DEFIRO
a gratuidade processual, salvo impugnação procedente da parte requerida.

3. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Ressalta-se, inicialmente, que o CPC, no artigo 294, prevê duas hipóteses de tutela provisória: de urgência (cautelar ou antecipada) e de evidência.

O pedido formulado pela parte postulante refere-se à tutela provisória de urgência antecipada – que pode, a seu turno, ser deferida pelo Juízo em caráter liminar ou após justificação prévia, nos termos do artigo 300, § 2º, do CPC.

Nesse tópico, importa mencionar que, para a concessão requerida, faz-se mister, nos termos da legislação adjetiva civil vigente, a comprovação de plano, além dos fundamentos da lide e do direito postulado, de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

No que se refere à tutela provisória de urgência antecipada, impende observar ainda que, para sua concessão, o legislador estabeleceu como essencial a análise da reversibilidade jurídica da tutela, nos termos do § 3º do artigo 300 do mesmo diploma legal.

A esse respeito, ressalta-se o enunciado 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (EFPPC):

“
Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis”, sublinhando-se que o entendimento tem aplicabilidade principalmente no direito das famílias, em razão de sérios fatos que podem comprometer o processo, caso medidas urgentes não sejam tomadas de imediato, independentemente de serem ou não irreversíveis.

In casu, não há evidência, por ora, da probabilidade do direito vindicado, diante da ausência de suporte probatório suficiente para atestar a existência da união estável alegada, nestes termos, considerando que o direito à meação de parte dos bens descritos na inicial decorre da existência da união estável em debate, não havendo nos autos prova robusta do referido instituto, não há como presumir-se o direito da demandante de 50% (cinquenta por cento) do suposto patrimônio do ex-casal, razão pela qual, destarte,
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, podendo

reapreciar o pleito após a instauração do contraditório.

[...]

Icoaraci-Belém/PA, 17 de janeiro de 2022.

ANTÔNIO CLÁUDIO VON LOHRMANN CRUZ

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se
a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado na inicial pela autora/agravante
para determinar o bloqueio do Apartamento nº 2200 do Edifício “Bellágio”, situado na Rua dos Timbiras, nº 1771; das Aplicações financeiras e da conta corrente junto ao Banco do Brasil que somam R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais); e o bloqueio junto ao Detran-PA do registro do veículo marca Toyota Corola, placa QDE8518, modelo 2016, ante a ausência de comprovação da existência de união estável.

Pretende a parte recorrente com presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que conheceu o Sr. Wladimir Miglio Coelho, no ano de 1983, momento em que começou a trabalhar diretamente com ele como “cuidadora” e no ano seguinte, em 1984, começaram a se relacionar (namorar) e entre idas e vindas, em 10/05/2003 teriam começado de fato a viver em união estável, tornando-se pública a partir de então a referida convivência, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

Com efeito, a união estável possui
status
de entidade familiar, tendo como característica uma convivência notória, onde os integrantes devem viver como se casados fossem, ou seja, serem reconhecidos como um par, não devendo a relação ser transitória, e sim contínua e duradoura, e ainda ter o objetivo de constituir família.

Dessa forma disciplina o art. 1.723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

No mesmo sentido são os julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Sabe-se que o instituto da

união estável encontra-se regulado nos artigos 1.723 e seguintes do Código Civil, sendo certo que para sua configuração deve ser comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, desde que não ocorram os impedimentos do art. 1521 do Código Civil.
Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social.
In casu, diante da impossibilidade do reconhecimento da união estável entre as partes, conclui-se pela inviabilidade, nesse momento processual, de arbitrar alimentos provisórios a serem pagos pelo agravado.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000205393937001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Para o reconhecimento da união estável é imprescindível a configuração da convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, teor do art. 1.723, do Código Civil. 2. Assim, se o conjunto probatório amealhado aos autos, provas testemunhais e documentais, não

sustentam as alegações da suplicante, impositiva a improcedência do pedido.
3. Com o desprovimento do apelo, faz-se necessária a majoração dos honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00837041120188090051, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020).” (Negritou-se).

Vale desatacar que união estável, por ser uma relação fática, somente pode produzir efeitos jurídicos com a comprovação dos requisitos necessários para sua caracterização, assim sendo, deve restar comprovada a
affectio maritalis
, decorrente da existência de convivência pública, contínua, duradoura, e estabelecida com objetivo de constituir família.

Analisando detidamente os autos, não é possível concluir sequer se a agravante mantinha uma relação amorosa com o
de cujus
, não restando comprovado o convívio com o objetivo de formação de uma família, e ao contrário do alegado por esta, o documento de declaração por si apresentado (ID 8174749) não comprova a existência da união estável, tendo em vista que foi emitida após dois meses do falecimento do Sr. Wladimir Miglio Coelho.

Ademais, os documentos acostados pelos ora agravados trazem indício de que a requerente/agravante possuía, tão somente, uma relação empregatícia na qualidade de cuidadora do falecido (ID 9441489).

Destarte, a união estável deve ser caracterizada pela publicidade, continuidade, estabilidade e o objetivo de constituição de família, bem como, afastado qualquer impedimento matrimonial por qualquer dos companheiros, devendo a parte autora se desincumbir de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, e uma vez não demonstrados tais requisitos, não há como ser reconhecida a existência de união estável.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA.SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A união estável deve ser caracterizada pela publicidade, continuidade, estabilidade e o objetivo de constituição de família, bem como, afastado qualquer impedimento matrimonial por qualquer dos companheiros. 2. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a existência de união estável.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-DF 07026768220178070010 - Segredo de Justiça 0702676-82.2017.8.07.0010, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se)>

Nesse sentido,
não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela norma processual, revela-se
imprescindível necessidade de dilação probatória no sentido de comprovar cabalmente a existência de
união

estável alegada pela parte recorrente.

Acerca da matéria colaciono julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O INVENTARIANTE E A AUTORA DA HERANÇA. INSURGÊNCIA.
RECONHECIMENTO QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM DE FORMA INEQUÍVOCA A ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL
. DISCUSSÃO QUE DEVE SE DAR NAS VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 612, CPC. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. FILHO PRÉ-MORTO DA DE CUJUS QUE ERA CASADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 11ª C. Cível - 0022259-02.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: SERGIO LUIZ KREUZ - J. 01.06.2022).” (Negritou-se)

Dessa forma, não tendo sido carreados nos autos, provas testemunhais e documentais, capazes de sustentarem as alegações da agravante, impositiva é a manutenção da decisão ora recorrida, ao menos, nesse momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2022